Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720725-10.2022.8.07.0007 RECORRENTES: EDUARDO MARTINEZ OLIVEIRA, CAMILA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: JOEL ALVES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL. CONTAGEM DO PRAZO. DIA SEGUINTE AO DA DISPONIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão. 2. No processo eletrônico, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, de duas formas, sendo enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. 2.1. Quando a intimação é efetuada pelo Diário de Justiça Eletrônico, existe regramento específico que prevê que a publicação do ato judicial se dá no dia seguinte ao da disponibilização, sendo este o começo dos prazos processuais. Portanto, o primeiro dia do prazo ocorre no dia seguinte ao considerado como data da publicação. Essa previsão encontra-se no Provimento 12 de 2017 do TJDFT e na Lei 11.419, de 2006. 3. No caso, como a intimação foi efetuada por meio do DJE, não há irregularidade na respectiva contagem do prazo processual, e na expressão “registrou ciência” constante nos expedientes dos autos no PJE de 1o grau, vez que a contagem do prazo é automática após a disponibilização e publicação no DJE, conforme esclarecido. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei 11.419/2016, alegando não terem sido respeitados os prazos processuais, em virtude de erro na determinação da data de disponibilização da decisão no PJe. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionam os paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei 11.419/2016. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “confirmada a intimação regular via DJE e não tendo os apelantes atendido o comando judicial no prazo procedimental, a sentença não merece reforma” (ID 57723026), de modo que infirmar a decisão resistida nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017